Tribunal: TJDFT
Processo: 0726100-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0726100-13.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DAVI DE SOUZA MAGALHAES PACIENTE: JEDEAO DOS SANTOS COSTA MAIA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado DAVI DE SOUZA MAGALHAES em favor de JEDEAO DOS SANTOS COSTA MAIA, cuja prisão em flagrante, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 180, caput, e 330, caput, ambos do Código Penal, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Reputa o impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Aduz que o paciente tem residência fixa, faz faculdade, trabalha como borracheiro para auxiliar no sustento de sua esposa que atualmente se encontra desempregada, de sua filha de 06 meses, de seu enteado menor de 12 anos e de sua filha primogênita que reside com a mãe. Destaca que JEDEÃO é o único provedor de seu lar, pois sua esposa não trabalha e cuida de duas crianças, uma de 12 anos e outra de 6 meses que ainda mama, devendo a prisão preventiva ser substituída pela domiciliar, nos termos do art. 318, II e VI, do CPP. Invoca o princípio da presunção da inocência. Afirma que o Paciente não integra organização criminosa ou apresenta qualquer indício de que sua liberdade trará riscos para a sociedade. Aponta a necessidadede da concessão da prisão domiciliar, em razão da pandemia da Covid-19. Requer, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar com a imediata expedição de alvará de soltura. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. JEDEAO DOS SANTOS COSTA MAIA, paciente, e HERBERT WILLIANS AGRIPINO DE OLIVEIRA foram presos em flagrante, em 30/7/2022, pela prática, em tese, dos crimes de desobediência e de receptação do veículo Fiat Argo, cor preta, ostentando a placa PBM 5F97 BR, com placa original REU 7F74 BR. De acordo o Auto de Prisão em Flagrante n. 303/2022 - 11a DP, policiais militares foram acionados para verificar um veículo produto de roubo que teria desobedecido à ordem de parada de uma equipe de motocicleta da PMDF. O veículo ingressou em alta velocidade na Candangolância e, ao parar na praça do Bosque, o passageiro que estava no banco carona da frente se evadiu correndo. Os policiais deram ordem para que os dois passageiros restantes desembarcassem com as mãos na cabeça, porém o motorista do veículo, identificado como JEDEAO DOS SANTOS COSTA MAIA, paciente, engatou a marcha ré, colidiu contra a viatura da equipe e simplesmente se evadiu em alta velocidade, em direção à Rua das Oficinas. Durante a fuga, o carro evasor atingiu a perna de um dos integrantes da equipe, o SGT PEDRO DE MELO EVANGELISTA, lesionando-o. Na ocasião, os policiais dispararam nos pneus do carro para impedir que algo pior ocorresse com os integrantes da equipe, momento que um dos pneus estourou. A equipe continuou com o acompanhamento e, na QOF, em frente ao Conjunto H, os dois indivíduos decidiram abandonar o veículo, justamente em razão do pneu furado, e correram em direções opostas. HEBERT WILLIANS AGRIPINO DE OLIVEIRA foi preso na QR 01, na praça em frente ao Conjunto C, e, durante a abordagem, ainda entrou em luta corporal com o SD SALERNO, mas logo depois foi contido e imobilizado com a ajuda de outros policiais. Em continuidade às diligências, a equipe verificou que JEDEÃO teria se escondido em uma loja do Setor de Oficinas da Candangolândia e solicitado ao funcionário um UBER, que com receio atendeu à solicitação. Com as informações prestadas pelo funcionário do estabelecimento acerca do endereço para onde JEDEÃO havia solicitado a corrida, bem como os dados da placa do veículo, outra viatura realizou a abordagem de JEDEÃO, o que ocorreu na EPTG, próximo ao DF Plaza Shopping, Águas Claras. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. O paciente é multireincidente em crime contra o patrimônio (processos n. 2011.01.1.132356-0, 2011.01.1.210835-5, 2012.01.1.128278-9, 2011.03.1.001293-6, 2012.03.1.015226-2, 2013.03.1.006670-6, 2013.03.1.009500-7, 2013.03.1.013531-4, 2011.07.1.011873-2, 2013.07.1.019434-9 e 2013.09.1.014126-8, 0009612-30.2013.8.07.0003). Quanto ao fato de o paciente ser pai de filhos menores de idade, nada há nos autos que comprove que ele seja “o único responsável pelos cuidados” de sua prole, conforme prevê o art. 318, VI, do CPP. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Em relação à pandemia do COVID-19, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe o impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 9 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador